Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602311-90.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
14/06/2024
Número: 0602311-90.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - AMANDA GIMENEZ RAZENTE - ELEICAO 2022
AMANDA GIMENEZ RAZENTE DEPUTADO FEDERAL, PSDB- Partido da Social Democracia
Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 AMANDA GIMENEZ RAZENTE DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
AMANDA GIMENEZ RAZENTE (REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43885066
14/06/2024
08:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.443

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602311-90.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 AMANDA GIMENEZ RAZENTE DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: AMANDA GIMENEZ RAZENTE
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES AO
PATRIMÔNIO DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
OBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR QUE
APRESENTA IRREGULARIDADE FISCAL. CONTRATO NÃO
FORMALIZADO E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DESPESA
EXCLUÍDA EM SEDE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidata não
eleita ao cargo de deputada federal, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja
necessariamente a desaprovação, pois deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

2.1. Na espécie, o atraso na entrega dos relatórios financeiros de
Num. 43885066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/06/2024 08:29:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061408291675800000042840533
Número do documento: 24061408291675800000042840533
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2024 11:37:18

campanha foi de apenas 1 (um) dia, e se refere à doação de R$
70.000,00 realizada pelo próprio diretório nacional do partido, o que
não compromete a análise das contas por esta Justiça Eleitoral.

3. O patrimônio declarado pela prestadora em sede de registro de
candidatura não se confunde com a situação financeira ou capacidade
econômica por ocasião da prestação de contas. Precedente do
Tribunal Superior Eleitoral.

3.1. Na hipótese, o valor de 2.585,74 de recursos próprios utilizados
em campanha eleitoral está dentro do limite legal previsto para gastos
em campanha relativo ao cargo de deputados federais, nas eleições do
ano 2022.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 12/06/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Amanda Gimenez Razente, candidata não eleita ao cargo de deputada
federal, pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 10/9/2022 e em 1/11/2022.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Intimada do parecer de diligências, a prestadora apresentou manifestação,
juntou documentos e apresentou suas contas retificadas (ID 43704952, 43728247 e
outros).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43842787).

Num. 43885066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/06/2024 08:29:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061408291675800000042840533
Número do documento: 24061408291675800000042840533
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2024 11:37:18

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID
43848399).

É o relatório.

VOTO

a) Da análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata não
eleita ao cargo de deputada federal nas eleições gerais de 2022, sua análise é
disciplinada pela Lei n. 9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n.
23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Do descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros de
campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

Num. 43885066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/06/2024 08:29:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061408291675800000042840533
Número do documento: 24061408291675800000042840533
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2024 11:37:18

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque devem
ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE
VEÍCULOS. LIMITE LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ.
PERCENTUAL NO LIMITE PARA APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no
envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas. Nesse sentido: relativo às
eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
18.10.2018; e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão,
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Tomo 192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso no envio de
Num. 43885066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/06/2024 08:29:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061408291675800000042840533
Número do documento: 24061408291675800000042840533
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2024 11:37:18

relatório financeiro referente a uma única doação, no valor de R$ 70.000,00, que
representa 52,43% dos recursos financeiros recebidos, realizada pelo Diretório Nacional
do Partido Político pelo qual a prestadora foi candidata.

Em sua manifestação, a prestadora alegou que ao registrar a referida doação
e enviar os relatórios financeiros, mesmo que após o prazo, todas as medidas de controle
e transparência puderam ser observadas, sendo que tal falha não impediu a análise das
contas de acordo com a legislação vigente. Demais disso, aduziu que o mero atraso na
prestação das contas não enseja a desaprovação (ID 43728247).

Na hipótese, o atraso no envio dos relatórios financeiro de campanha foi de
apenas 1 (um) dia e os recursos são oriundos, integralmente, do Diretório Nacional do
Partido Político da candidata, o que não prejudicou a fiscalização das contas, ensejando a
simples aposição de ressalvas.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz
à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser
relevada, sobretudo porque trata–se de doação oriunda do próprio partido.

3. No caso, as inconsistências não possuem gravidade suficiente para a
desaprovação das contas. A fiscalização e a regularidade das contas não foram
comprometidas. A aposição de ressalvas mostra–se, no caso concreto, a medida
adequada.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359706, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data 06/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO. LANÇAMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO.
OUTROS RECURSOS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha constitui
irregularidade formal que permite a aposição de ressalva.

2. A omissão de gastos eleitorais em valor diminuto admite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, com a determinação de recolhimento ao erário.
Precedentes.
Num. 43885066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/06/2024 08:29:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061408291675800000042840533
Número do documento: 24061408291675800000042840533
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2024 11:37:18

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288091, Acórdão de, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 104, Data 01/06/2023)

Demais disso, destaca-se que os relatórios financeiros foram apresentados
anteriormente ao pleito de modo que viabilizou o controle das contas pela sociedade e
pela Justiça Eleitoral

Há que se concluir, assim, que a irregularidade em análise impõe apenas a
aposição de ressalva.

a.2) Da aplicação de recursos próprios superiores ao valor do
patrimônio declarado no registro de candidatura

O parecer conclusivo apontou que foram aplicados recursos próprios pela
candidata em sua campanha, no valor correspondente a R$ 2.585,74, que seriam
superiores ao patrimônio declarado no momento do registro de candidatura, o que sugere
indícios de utilização de recursos de origem não identificada.

O artigo 15, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019, autoriza a utilização
de recursos próprios em campanha eleitoral, desde que observados os limites artigo 27,
§1º, da mencionada Resolução. Veja-se:

Art. 15. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites
previstos, somente são admitidos quando provenientes de:

I - recursos próprios das candidatas ou dos candidatos;

(...)

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .

§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até
o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)

No caso dos autos, o valor de R$ 2.585,74 está dentro do limite legal previsto
para gastos em campanha relativo ao cargo de deputados federais, na eleições do ano
2022, fixado na Portaria 647/2022-TSE, anexo I, no montante de R$ 2.500.000,00.

A esse propósito, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. RECURSOS
PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE BENS NO REGISTRO DE CANDIDATURA. DISTINÇÃO
PARA A CAPACIDADE FINANCEIRA DO CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE
DO ART. 23, § 2-A, DA LEI Nº 9.504/97. IRREGULARIDADE SUPERADA.
DECLARAÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL, SEM REGISTRO DE LOCAÇÃO
OU CESSÃO DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE MANTIDA. IRREGULARIDADE
NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA INFORMADA PELA PRESTADORA.
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADE MANTIDA.
Num. 43885066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/06/2024 08:29:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061408291675800000042840533
Número do documento: 24061408291675800000042840533
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2024 11:37:18

DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA SUA EFETIVA REALIZAÇÃO. DOCUMENTOS AUXILIARES DO ART. 60, § 1º,
DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADE MANTIDA. PAGAMENTO DE
DESPESA DE CAMPANHA COM RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
OFENSA AO ART. 32, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADE MANTIDA.
CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DADOS CORRETOS DE AGÊNCIA E CONTA.
SUPERAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. CLASSIFICAÇÃO COMO SOBRA DE CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES QUE ATINGEM R$ 7.671,18,
EQUIVALENTES A 48,92% DA DESPESA CONTRATADA DE CAMPANHA.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE E INSIGNIFICÂNCIA. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS
COM A DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO TESOURO
NACIONAL.

1. A afirmação contida no requerimento de registro de candidatura de o
candidato não possuir bens não lhe impede de verter para a campanha futuros
vencimentos, distinguindo-se, assim, o seu patrimônio da sua capacidade
financeira. Compreensão do TRE-PR.

[...]

9. Contas julgadas desaprovadas com a determinação de restituição de valores ao
Erário.PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060259938, Acórdão, Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 16/10/2023.

Demais disso, o Tribunal Superior eleitoral tem entendimento no sentido de
que não há que se confundir a declaração de bens realizada por ocasião do registro de
candidatura com a situação financeira ou capacidade econômica do candidato.

Nesse sentido, veja-se decisão, em sede de Recurso Especial n. 73230,
proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso:

"(....) a declaração patrimonial é estática e serve de amparo à eventual comprovação
de enriquecimento ilícito no exercício do mandato ou futura variação patrimonial,
enquanto a situação financeira é dinâmica e se relaciona aos rendimentos do
candidato ao longo de um período eleitoral, no caso, a campanha eleitoral (AgR-
REspe n° 636-15/CE, Rei. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. em 14.03.2019).
Desse modo, a questão há de ser resolvida pela distinção existente entre os conceitos
de bens próprios que devem integrar o patrimônio do candidato, previsto no art. 19, §
10, da Res.-TSE n° 23.463/20151, e de recursos próprios provenientes de seus
rendimentos, os quais correspondem à sua situação financeira e encontram previsão
no art. 21, § 1, da aludida norma (Precedente: AgR-REspe n° 397-90/SE, ReI. Mm.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. em 24.5.2018)." (Recurso Especial Eleitoral nº
73230, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 027, Data 07/02/2020, Página 31/32)"

Desse modo, a utilização de recursos próprios em campanha, em valor
superior ao patrimônio declarado, uma vez observados os limites estabelecidos pela
legislação eleitoral, enseja apenas a aposição de ressalvas.

a.3) Da irregularidade fiscal de fornecedor contratado

Constou no parecer conclusivo, após análise das informações relacionadas à
Num. 43885066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/06/2024 08:29:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061408291675800000042840533
Número do documento: 24061408291675800000042840533
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2024 11:37:18

identificação dos fornecedores constantes na prestação de contas, com a base de dados
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, possível inconsistência relativa à situação
fiscal da fornecedora contratada Eline Carrano Bueno, CNPJ 23.461.642/00001-93.

Quanto a essa irregularidade, a prestadora alegou que houve distrato firmado
com a referida fornecedora de serviços, sem pendências financeiras a serem arcadas por
quaisquer das partes, mas, por um equívoco, não foi excluído o lançamento
respectivo a essa despesa, no valor de R$ 3.660,00 (ID 43730007).

Trata-se, portanto, de mero indício de irregularidade apontada, eis que a
contratação não foi formalizada, tampouco houve pagamento a essa fornecedora, como
se pode notar dos extratos bancários. Demais disso, o respectivo lançamento dessa
despesa foi excluído em sede de prestação de contas retificadora.

Há que se concluir, portanto, que as irregularidades ora constatadas não
macularam a transparência, a confiabilidade e a análise das contas pela Justiça Eleitoral,
o que enseja a aprovação das contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Amanda Gimenez Razente, candidata não eleita ao cargo de deputada
federal, nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE
n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602311-90.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
AMANDA GIMENEZ RAZENTE DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO -
PR22685, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: AMANDA
GIMENEZ RAZENTE - Advogados da REQUERENTE: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES -
PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.
Num. 43885066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/06/2024 08:29:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061408291675800000042840533
Número do documento: 24061408291675800000042840533
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2024 11:37:18

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.06.2024

Num. 43885066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/06/2024 08:29:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061408291675800000042840533
Número do documento: 24061408291675800000042840533
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2024 11:37:18